Tribunal: TCU
Processo: 016.828/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11026/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.828/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cenyr Nadal Nunes (XXX.051.071-XX); Cleide Viana da Silva Porto (XXX.747.861-XX); Juliana dos Santos Porto (XXX.323.434-XX); Lucia Meira Ferreira (XXX.484.201-XX); Maria Aparecida Silva Porto (XXX.884.247-XX); Marina Alvares Chiovato (XXX.744.146-XX); Nadja Maria Chiovato Silva (XXX.654.221-XX); Nayara de Oliveira Chiovato (XXX.174.656-XX); Sandra Ferreira de Fatima Coelho (XXX.319.891-XX); Tania Silvia de Andrade Silva (XXX.732.241-XX); Thelma Cristina Ferreira Marcal Macedo (XXX.213.481-XX); Zulina Marcia Ferreira da Silva (XXX.135.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.